Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-93.2019.8.11.0090
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000444-93.2019.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILAS FERREIRA SOARES - CPF: 041.469.631-09 (RECORRENTE), REGIS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 405.459.891-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SILAS FERREIRA SOARES - CPF: 041.469.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA E EMPRÉSTIMOS NÃO REALIZADOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO DA COMPANHEIRA – ILEGITIMIDADE ATIVA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há complexidade da causa em ação que se discute descontos indevidos e empréstimos supostamente não contratados.

Conforme Certidão de Óbito juntada aos autos, o falecido deixou bens a inventariar. Com isso, legalmente o espólio somente pode ser representado pelo inventariante. A legitimidade é do espólio e não da companheira.

Infere-se, portanto, que somente o espólio possui legitimidade para demandar em juízo devidamente representado por seu inventariante, nos termos do artigo 75, VII, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por CLAUDETE CRISÓSTOMO, companheira do autor falecido, SILAS FERREIRA SOARES, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, em razão da necessidade de produção de prova pericial contábil para apurar os valores depositados em conta, os saques e descontos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei no 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito a presente reclamação.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A companheira do falecido interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a competência dos Juizados Especiais, justificando que o presente processo discute ato ilícito pratica, pois o autor, falecido, “sofreu em sua conta bancária dois empréstimos bancários; sofreu vergonha perante atendentes, tanto do próprio banco, como no interior da Loja Martinello; teve 05(cinco) inscrições e restrições indevidas de seu nome nos cadastros de inadimplentes(SPC e SERASA); foram tomados vários empréstimos em seu nome à sua revelia; e que isso só ocorreu por que estelionatários, ou alguém do banco manobrou sua conta bancária indevidamente por um lastro considerável de tempo, vindo, com isso, causar-lhe prejuízos morais e materiais”.

Argumentou que “embora reconheça ser um tanto quanto trabalhoso a realização de cálculos, assevera que não existe a necessidade de lançar mão de
experts
em perícia contábil de alta complexidade para atingir o fim colimado, sendo o suficiente o contador do juízo, para tanto, se este entender por necessário, como de fato tem sinalizado”.

Sustentou que a inicial traz todos os cálculos do necessário, de modo que não há complexidade da causa, se fazendo desnecessária a realização de perícia, pois os extratos bancários comprovam as fraudes praticadas.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e aplicar a teoria da causa madura a fim de julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, uma vez que apesar de não haver complexidade da causa, há ilegitimidade ativa ante a irregularidade na representação processual.

Houve falecimento da parte promovente e a suposta companheira do falecido se habilitou no processo prosseguindo nos autos processuais, o que se mostra irregular.

Isso porque, conforme Certidão de Óbito juntada aos autos, o falecido deixou bens a inventariar. Com isso, legalmente o espólio somente pode ser representado pelo inventariante. A legitimidade é do espólio e não da companheira.

Infere-se, portanto, que somente o espólio possui legitimidade para demandar em juízo devidamente representado por seu inventariante, nos termos do artigo 75, VII, do Código de Processo Civil:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL VERBAL. POSTERIOR CONTRATO ESCRITO COM GENITOR DO AUTOR. PROPOSITURA DE INVENTÁRIO ENVOLVENDO A ÁREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SER O AUTOR TITULAR EXCLUSIVO DA ÁREA.
AUTOR NOMEADO INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR EM NOME PRÓPRIO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, No 71006663769, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 25-04-2017)

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÕES. CRT.
LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULAR REPRESENTAÇÃO
. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO. Cuidando-se de pedido de ressarcimento dos valores despendidos pelo de cujus, a título de participação financeira, a legitimidade ao pleito é do espólio, mormente em se verificando a presença da cônjuge, como representante processual do espólio.
Todavia, não comprovada a representação do requerente, por representação do espólio, mediante certidão de inventariante, tampouco a anuência de outros possíveis herdeiros, pois sequer a certidão de óbito veio aos autos, impõe-se a extinção do feito, por ilegitimidade ativa
. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível, No 71004494761, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 02-10-2013)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença de extinção por fundamento diverso ante a ilegitimidade ativa.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021